Tribunal: TJBA
Processo: 0508365-41.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508365-41.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DIEGO JANUARIO FIGUEREDO DA SILVA EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO

APELADO: SALVADOR NORTE SHOPPING S.A.

Advogado(s)
:
MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ, FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO, GABRIEL MEDAUAR SILVA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS SEM APLICAÇÃO DO EFEITO MODIFICATIVO A FIM DE DECLARAR QUE AS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA IMPOSTAS À PARTE EMBARGANTE TERÃO SUA EXIGIBILIDADE SUSPENSA, POR FORÇA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA NO CURSO DA DEMANDA.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória ajuizada por empresa locatária em face da administradora de shopping center, visando à reparação por supostos descumprimentos contratuais.
Sentença da 2ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários.
Apelação interposta pela parte autora foi conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença por ausência de prova do inadimplemento contratual.
Embargos de Declaração opostos pela parte vencida, apontando omissão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, à luz da gratuidade da justiça concedida em primeira instância.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, considerando a concessão da gratuidade da justiça em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do art. 1.022, inciso II, do CPC, é cabível embargos de declaração para suprir omissão em decisão judicial.
Verificou-se que o acórdão omitiu-se quanto à suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios, ainda que a gratuidade tenha sido concedida e não revogada.
O art. 98, § 3º, do CPC, determina que a concessão da gratuidade não afasta a condenação ao pagamento das verbas processuais, mas suspende sua exigibilidade enquanto perdurar a insuficiência econômica.
A ausência de manifestação expressa sobre a suspensão da exigibilidade configura omissão a ser suprida, sem alteração do mérito do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, exclusivamente para suprir a omissão relativa à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, mantendo-se inalterado o resultado do acórdão recorrido.
Tese de julgamento: A omissão quanto à análise da suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, em razão da concessão da gratuidade da justiça, autoriza o acolhimento parcial dos embargos de declaração, com efeitos integrativos, sem alteração do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 98, § 3º e 1.022, Jurisprudência relevante citada
:

Não houve citação de jurisprudência no voto integrativo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0508365-41.2018.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), embargante DIEGO JANUARIO FIGUEREDO DA SILVA EIRELI e embargado SALVADOR NORTE SHOPPING S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia CONHECER E ACOLHER O RECURSO SEM APLICAÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II